Tribunal: TJES
Processo: 5017917-32.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017917-32.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

APELADO: EDSON EDIMAR DE CARVALHO RODRIGUES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO.

1. De acordo com a jurisprudência do e. STJ,
“[...]o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)

2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, a indenização por danos morais devida pelo apelante à recorrida deve ser mantida no montante de R$8.000,00 (oito mil reais), pois a quantia se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor.

3. Apelação desprovida.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5017917-32.2022.8.08.0048

Apelante:

Banco Industrial do Brasil S/A

Apelado:

Edson Edimar de Carvalho Rodrigues

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas SImões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta perante sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra/ES que, apreciando ação ajuizada pelo recorrido, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais por inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

(ID. 11995400)

Nas razões recursais, o apelante alega basicamente que,
“[...]em nenhum momento a parte autora comprovou que a partir de qualquer conduta desta requerida houve um EFETIVO E REAL DANO EXPERIMENTADO, intrínseco na alma e no cerne da Recorrida[...]”
, em virtude da negativação de seu nome e
“[...]ainda que se considere que a instituição bancária tenha falhado em seus serviços, não basta um simples descontentamento ou a simples alegação de falha[...]”
;
“[...]inexiste dano em desconfortos do cotidiano e desta forma não constituem motivo suficiente para tal pretensão[...]”
. Além disso, aduz que a verba indenizatória foi fixada em valor excessivo que deve ser reduzido, bem como que os juros e a correção monetária devem incidir desde o arbitramento e não da citação. (ID. 11995403)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 11995408).

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir o acerto da sentença que condenou o apelante a indenizar o recorrido por danos morais, em virtude de irregular inserção do nome dele nos cadastros de inadimplentes, bem o valor da reparação e o termo inicial de incidência de juros e correção monetária.

Como bem ressaltado pelo Julgador de origem, o acervo probatório dos autos demonstra que
“[...]o requerido não conseguiu comprovar a existência de débito pretérito em nome do requerente. Junta apenas o contrato firmado entre as partes, além da evolução da dívida com a cobrança de encargos. Inclusive, na página 06 da contestação de id. 18701709, constam na coluna “Pagtos/Ajustes” o mesmo valor do saldo devedor. Ademais, nos áudios juntados nos Ids. 16574739, 16574741, 16574743, 16574745, 16574747, 16574749, 16574752, 16575103 é possível notar que sempre questionadas acerca da origem do débito, as atendentes informaram ao requerente inexistir qualquer pendência em seu nome. Isto inclusive indica, ao menos, falha no dever de informação pela parte requerida, uma vez que além de não informar previamente a inscrição do autor nos órgãos de proteção ao crédito, dificultou que o mesmo obtivesse informações acerca do ocorrido.[...]”

Ora, uma vez evidenciado às escâncaras a falha na prestação de serviço pelo recorrente, tenho por irrefutável a irregularidade da negativação do autor.

Nesse contexto, saliento que
“[...]O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)

Quanto ao valor dos danos morais, entendo que a estipulação da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) a título reparatório respeita os comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido da autora, além de se adequar aos parâmetros adotados, não só pela Corte Superior, conforme acima mencionado, mas também por este sodalício em circunstâncias assemelhadas a que se aprecia, vide:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA . PESSOA JURÍDICA. VALOR DA CONDENAÇÃO PROPORCIONAL.

1. A negativação do nome/CNPJ do autor da demanda configurou ato ilícito, na forma do art. 186, do Código Civil, haja vista que ao tempo da inscrição em cadastro de proteção ao crédito não havia o débito indicado, conforme os elucidativos documentos que acompanham a inicial e que, ressalte-se, não foram devidamente afastados pelos requerido, ônus que lhe cabia.

2. A culpa se mostra evidente, na medida em que os e-mails trocados entre as partes indicam o reconhecimento expresso de ausência de débitos não quitados, cuja diligência antes de perpetrar a negativação cabia, insofismavelmente à prestadora de serviço.

3. Importante destacar que nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

4. A prova do dano moral emerge à feição de uma presunção natural da própria inscrição indevida, dano que se dá in re ipsa, capaz de gerar abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, na forma da súmula nº 227, do STJ, sobretudo porque os documentos da inicial demonstram efetivo abalo ao crédito.

5. Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o ato ilícito, o dano suportado acima exposto e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação.

6. O valor da condenação, de igual modo, tenho que a sentença merece ser mantida, eis que, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes desta Egrégia Primeira Câmara.

7. Recursos conhecidos e improvidos.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0016491-55.2016.8.08.0024 (024160149050), Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 23/09/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o dano moral é aquele “que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.” Ademais, nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, é possível que a pessoa jurídica sofra dano moral. Contudo, a averiguação do dano, nesse caso, é objetiva, à medida que, diferentemente da pessoa física, não é dotada de psiquismo, de modo que se faz necessária a comprovação do prejuízo causado à sua imagem e ao seu nome comercial. 2. Nessa toada, é pacífico o entendimento, na jurisprudência da c. Corte Superior, no sentido de que a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral in re ipsa, ou seja, é dispensada a comprovação de efetivo dano. Precedentes. 3. O artigo 944 do Código Civil estabelece que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido. Dessa forma, “a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral” (TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306). 4. Considerando o montante hodiernamente fixado por este e. Tribunal de Justiça em demandas semelhantes, o valor fixado pela instância singular, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), deve ser reduzido para R$ 8.000,00 (oito mil reais), especialmente em se considerando que não foi demonstrada qualquer peculiaridade que acarrete na manutenção do elevado valor. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0017448-17.2020.8.08.0024, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data de julgamento: 19/06/2024)

No que diz respeito à atualização da verba, da mesma forma não procede a irresignação, pois resta assentado perante este órgão fracionário o entendimento de que, em casos como o que se aprecia, assim como entendeu o magistrado singular, os
juros moratórios incidem a partir da citação e a correção monetária a partir da data de arbitramento, observando-se a sistemática do art. 389, parágrafo único e 406, §1º do CC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 14.04.2025 a 23.04.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.